Tribunal: CARF
Processo: 12448.725087/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725087/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.003 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LAPIDAÇÃO AMSTERDAM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/12/1995
DECISÃO REPORTANDO AO DESACERTO DA APURAÇÃO DA
MANIFESTANTE
E
CORREÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada por cerceamento do direito de defesa, por omitir
manifestação acerca da nulidade do despacho decisório, porquanto a decisão
recorrida reporta-se todo tempo ao desacerto da apuração da manifestante e
correção do despacho decisório, sendo que ao final resume bem sua ratificação
à peça fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade do despacho
decisório, uma vez que esse demonstrou com clareza como chegou ao valor do
crédito do contribuinte.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE ACORDO COM DECISÃO
JUDICIAL. NOVA ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DE PAGAMENTO.
Merece ser reconhecido o direito creditório da recorrente, para atualizar
corretamente os saldos dos pagamentos realizados pelo contribuinte, em total
respeito aos contornos da decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida; e no mérito,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à
atualização monetária do saldo credor da recorrente, pela UFIR+1% desde julho/92 até dez/95,
nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725087/2013-84
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida, com as devidas
adaptações:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
27/09/2013, em face da homologação parcial das compensações constantes
dos Per/Dcomp relacionados na Informação Fiscal no 09/2013, de fls. 263/267, e
despacho decisório de fls. 268/270, proferido em 28/05/2013 pela Diort da DRF
Rio de Janeiro – I.
De acordo com a informação fiscal, os pedidos da contribuinte estariam
relacionados a uma decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no
2001.51.01.025361-2/RJ. (...)
Quanto à ação judicial, consta da informação fiscal, que:
3. A interessada em epígrafe ajuizou a Ação Ordinária no 2001.51.01.025361-
2, objetivando a declaração de inexistência jurídico-tributária que a obrigue a
recolher o PIS nos termos dos inconstitucionais Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88 e compensar valores recolhidos indevidamente a título de PIS com
débitos de PIS, COFINS e CSLL nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91.
4. Decisão transitada em 08 de setembro de 2006 reconheceu a
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis, autorizando a compensação
de parcelas pagas a maior a título de PIS com débitos de PIS e reconheceu a
prescrição em relação aos períodos anteriores a dezembro de 1991, devendo
aplicar a UFIR como índice de correção monetária até dezembro de 1995 e
aplicar juros SELIC a partir de janeiro de 1996.
Consta, também, que a contribuinte protocolizou, em 04/06/2008, pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, nos moldes do art. 51 da IN/SRF no 600, de 2005, tendo a ciência do
seu deferimento sido dada em 16/09/2008 (aludido pedido foi tratado no âmbito
do processo administrativo no 15471.001166/2008-30, apensado ao presente).
O crédito apurado, de acordo com o despacho decisório, fls. 268/270, foi de
R$ 19.046,19 (atualizado até 31/12/1995) e, como conseqüência, as
compensações foram homologadas até o referido limite.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

Em sua manifestação de inconformidade, fls. 329/341, a interessada, após
defender a tempestividade, discorre brevemente sobre os fatos.
Diz que o seu crédito é de R$ 186.060,05 (atualizado até 04/2008) e que tal
valor foi apurado “em respeito ao estabelecido e limitado pela decisão
proferida na ação ordinária em destaque”, ou seja, “aplicando-se a atualização
monetária conforme índices oficiais praticados pela própria Receita Federal do
Brasil (Ato Declaratório PGFN no 10/08 –Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal), referente ao
período compreendido entre o fato gerador dos tributos recolhidos
indevidamente nos períodos de dezembro/91 a dezembro/95, bem como
empregando, ainda, a partir de Janeiro/96, a Taxa Selic até a efetiva
devolução, além da incidência de juros de mora de 1% ao mês entre a data de
pagamento e dezembro/95.”
Reclama da conclusão fiscal de que a contribuinte, “ao apurar os pagamentos
de PIS realizados a maior, não observou o correto critério para o êxito no
levantamento do crédito a ser aproveitado.” Diz que tal assertiva não
corresponde à realidade dos fatos.
Quanto ao mérito, discorre sobre o que chama de “correto período a ser
abrangido a fim de apurar o crédito oriundo de pagamentos de Pis a maior.”
Transcreve trechos da parte dispositiva da sentença que transitou em julgado e
insiste que o seu direito não termina em setembro/1995 mas deve compreender
o período de dezembro/91 a dezembro/95.
Requer o cancelamento do despacho.
A seguir, disserta sobre a correção monetária. Salienta que a metodologia de
cálculo adotada pela fiscalização é completamente equivocada. Reforça que não
restou demonstrado nos autos como os valores foram obtidos, e, em assim
sendo, as conclusões do fisco não encontrariam qualquer suporte.
Insiste que o valor pleiteado está em total consonância com os documentos
contábeis e fiscais constantes do pedido de habilitação. Reforça, ainda, que as
inconsistências no trabalho fiscal são evidentes “pois basta o simples cotejo
dos Demonstrativos de Pagamento (fls. 240/242) apresentados pela autoridade
fiscal, para constatar que não foram considerados vários Darf’s de pagamento
de PIS, dentre esses, cita-se, como exemplo, os DARF’s nos valores de R$
30.233,44 e R$ 620,67, arrecadados, respectivamente, nas datas de 04/1994 e
02/1995.”
Quanto ao demonstrativo de fls. 252/256, diz que não consta dos autos
qualquer demonstração acerca dos critérios de atualização monetária dos
indébitos de PIS, “sendo certo que os valores ali consignados diferem – em
sua maioria – dos valores constantes das memórias/planilhas de cálculo
colacionadas nos autos pela ora Manifestante e que estão em total consonância
com os documentos juntados aos autos e com a própria jurisprudência do
CARF, notadamente com relação à aplicação da Súmula no 15 e dos índices de
correção monetária aplicados ao caso (Tabela Única da Justiça Federal –
aprovada pela Resolução no 561, CNJ), conforme Ato Declaratório PGFN no
10/08.”
Acrescenta, a seguir, que apesar de as bases de cálculo utilizadas pelo fisco
serem inferiores às utilizadas pela contribuinte, ainda assim, o crédito
apurado foi menor que o requerido. A justificativa para tanto, segundo alega,
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

seria a inconsistência na apuração dos créditos e a não utilização dos índices
corretos de atualização por parte da fiscalização.
Defende o procedimento adotado no levantamento do montante pleiteado,
inclusive com apoio em jurisprudência administrativa. Pede a reforma do
despacho decisório.
Pede, ao final, o recebimento da manifestação, com os efeitos previstos na
legislação, o acolhimento das razões de inconformidade e o reconhecimento do
direito pleiteado, com a homologação das compensações. Protesta, ainda, pela
produção de todos os meio de prova admitidos em direito.
Em 25/09/2017, consoante despacho de fl. 423, o presente processo foi
encaminhado para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Os processos no 12448.725088/2013-29 e 15471.001166/2008-30, encontram-se
apensados ao presente.
Às fls. 424/443, juntaram-se extratos de consulta ao sistema de controle de
arrecadação, demonstrativos de pagamentos, demonstrativos de apuração de
débitos e de saldos de pagamentos.

Em 29/11/2017, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/12/1995
PIS. SEMESTRALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Recalcula-se, atendendo a comando judicial, a contribuição devida a
título de PIS no período de 12/1991 a 12/1995, considerando como base
de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
APURAÇÃO DOS DÉBITOS E DOS CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO
DOS SALDOS DE PAGAMENTO.
Se os débitos da contribuinte foram apurados em consonância com a
documentação acostada aos autos e se os saldos dos pagamentos
realizados foram corretamente atualizados, em total respeito aos
contornos da decisão judicial, mantém-se o procedimento adotado pela
fiscalização.

Intimado da decisão, em 07/12/2017, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 04/01/2018, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, reprisou uma parte das alegações da manifestação de inconformidade - nulidade do
despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa (pergunta como se chegou ao saldo dos
DARF’s constantes do “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” de fls. 252/256? Qual o
motivo das deduções indicadas nesses demonstrativos? E, por fim, quais foram os coeficientes
de atualização aplicados?; irresignação com a não consideração de pagamentos (traz novamente
o print do DARF de R$ 620,67, de 02/1995, e uma tabela com novos períodos); a atualização do
crédito deve ser UFIR+1% desde o pagamento até dez/95, e a partir daí juros taxa Selic; além de
aduzir preliminar de nulidade da decisão recorrida, por omitir manifestação acerca da
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

nulidade do despacho decisório; aponta incorreção nos índices da UFIR utilizados para
conversão nas datas dos pagamentos; reclama que as bases de cálculo estão erradas e foram
obtidas de DIPJ e recolhimentos de PIS, em vez de auditoria na contabilidade (a qual está a
disposição, mas não veio aos autos); pugna pela conversão do feito em diligência, para
constatação na documentação fiscal/contábil da Recorrente, do quanto afirmado no recurso
voluntário.
Por fim, requer a procedência do recurso voluntário, para reformar a decisão
recorrida e homologar as compensações integralmente.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente renova o pedido de nulidade do despacho decisório, por
cerceamento do direito de defesa, porém agora aduz preliminar de nulidade da decisão
recorrida, por omitir manifestação acerca da nulidade do despacho decisório. Renova sua
irresignação com a não consideração de pagamentos (traz novamente o print do DARF de R$
620,67, de 02/1995, e uma tabela com novos períodos) e a atualização do crédito deve ser
UFIR+1% desde o pagamento até dez/95, e a partir daí juros taxa Selic. E traz novas matérias,
tais como - incorreção nos índices da UFIR utilizados para conversão nas datas dos
pagamentos; reclama que as bases de cálculo estão erradas e foram obtidas de DIPJ e
recolhimentos de PIS, em vez de auditoria na contabilidade (a qual está a disposição, mas não
veio aos autos); e ainda pugna pela conversão do feito em diligência, para constatação na
documentação fiscal/contábil da Recorrente, do quanto afirmado no recurso voluntário.

DA PRECLUSÃO
Ab initio, deve-se dizer que as matérias novas, que não sejam contraponto ao
quanto dito na decisão recorrida, não merecem apreciação em sede recursal, pois são
preclusas.
A título de esclarecimento de critério, insta observar que no sítio da RFB consta:
Poderá ainda, além das alegações já apresentadas, trazer novas alegações referentes ao mérito
julgado na decisão contestada. Aqui está plasmado o princípio do contraditório, por excelência,
pois uma vez definida pela decisão contestada a extensão do mérito do litígio, pode o
contribuinte voltar à carga (por força da dialeticidade inerente ao recurso voluntário) com novas
alegações acerca do quanto decidido pelo órgão julgador de primeiro grau. Nada obstante, isso
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

não significa trazer novas alegações de fato acerca de fase anterior à decisão recorrida (no caso
dos autos, despacho decisório), pois se isso fosse possível o processo jamais teria término.
Vale referir que os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo fiscal, dizem ser a impugnação (ou manifestação de inconformidade) o
momento processual para serem mencionados os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta o direito do contribuinte, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir e que será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Tais normas positivam o sistema preclusivo do contencioso
administrativo tributário.
A esse passo, cumpre fazer uma distinção de viés acerca da matéria bases de
cálculo, as quais estariam erradas e teriam sido obtidas de DIPJ e recolhimentos de PIS, em vez
de auditoria na contabilidade. A alegação de que estariam erradas se contrapõe a tabela
constante da folha 10 da decisão recorrida, que reafirma a correção das bases de cálculo
utilizadas pela auditoria-fiscal, e nesse sentido merece apreciação por parte desta decisão, em
momento oportuno.
Por outro giro, a alegação de que as bases de cálculo teriam sido obtidas de
DIPJ e recolhimentos de PIS, em vez de auditoria na contabilidade, não se contrapõe a nada
que tenha sido trazido eminentemente pela decisão recorrida. Ao revés, tenta se contrapor às
bases de cálculo utilizadas no despacho decisório, e assim deveria ter sido ofertada em
manifestação de inconformidade.
Dito isso, nota-se que não foram ventiladas em primeira instância as alegações
de bases de cálculo obtidas de DIPJ e recolhimentos de PIS, em vez de auditoria na
contabilidade, bem como a conversão do feito em diligência, para constatação na
documentação fiscal/contábil da Recorrente, do quanto afirmado no recurso voluntário, daí
porque não podem ser conhecidas neste grau recursal, sob pena de supressão de instância.
Operou-se a preclusão temporal acerca dos argumentos, portanto não se pode conhecer das
novas alegações.

DA DECISÃO RECORRIDA
A preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, por omitir manifestação acerca da nulidade do despacho decisório, não encontra eco na
realidade do contencioso ora em discussão. Nota-se que a decisão recorrida reporta-se todo
tempo ao desacerto da apuração da então manifestante e correção do despacho decisório, sendo
que ao final resume bem sua ratificação à peça fiscal:
Em resumo, o crédito originalmente apurado pela contribuinte, e que consta de
seu pedido inicial, não tem qualquer respaldo na documentação apresentada e,
seguramente, não foi obtido a partir do que restou decidido judicialmente. Não
bastasse isso, fica claro que todos os índices de atualização praticados pela
RFB, e que constam de demonstrativos próprios, estão de acordo com a
legislação e com a decisão judicial e, além disso, todos os pagamentos
realizados e identificados como tal foram devidamente considerados. No
que tange à metodologia de cálculo adotada pela fiscalização, o simples
cotejo das informações contidas nos demonstrativos de atualização
monetária de créditos, de compensações realizadas, de apuração de débitos,
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

de pagamentos, de saldos remanescentes e de amortizações, juntamente
com o que consta da informação fiscal que ampara o despacho decisório é
suficiente para demonstrar como todo o procedimento foi realizado.
(grifou-se)

Dito isso, impõe-se afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

DO DESPACHO DECISÓRIO
Ainda em preliminar, cumpre apreciar o pedido de nulidade do despacho
decisório, por cerceamento do direito de defesa, ao não demonstrar, claramente, como a
auditoria-fiscal apurou o valor do crédito do contribuinte - pergunta a recorrente como se chegou
ao saldo dos DARF’s constantes do “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” de fls. 252/256?
Qual o motivo das deduções indicadas nesses demonstrativos? E, por fim, quais foram os
coeficientes de atualização aplicados?
Ao meu sentir, sem razão a recorrente, pois o despacho decisório, apesar de
sintético, demonstrou com clareza como chegou ao valor do crédito do contribuinte. A
propósito, a decisão recorrida fez uma explanação bastante didática:
Do procedimento realizado pela RFB
A contribuinte, em sua manifestação, apresenta várias questões relacionadas ao
procedimento realizado pela fiscalização. Assim, antes de iniciar a análise
dessas questões, é oportuno avaliar a forma como esse procedimento foi
efetuado.
Pois bem. Após ter sido deferido o pedido de habilitação formulado pela
contribuinte em razão do trânsito em julgado da ação ordinária anteriormente
mencionada, a interessada transmitiu várias declarações de compensação (já
relacionadas).
Considerando a necessidade de se confirmar as bases de cálculo relativas aos
períodos de apuração que seriam objeto de verificação, foram juntados aos autos
telas de consulta aos sistemas de controle de declarações IRPJ relativamente aos
exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (fls. 206/211). Às fls. 212/239, por
sua vez, foram juntados extratos de consulta ao sistema de controle de
arrecadação federal, com as informações relativas aos pagamentos realizados no
período sob análise.
De posse dos valores relativos às bases de cálculo e das informações relativas
aos pagamentos realizados, a fiscalização procedeu ao recálculo das
contribuições devidas a título de PIS relativamente aos períodos de apuração
havidos entre 12/1991 e 09/1995, inclusive, elaborando, para tanto, os
demonstrativos de fls. 243/246. Em atendimento à decisão judicial e, também, à
legislação, dita contribuição foi calculada sobre uma base de cálculo
correspondente ao sexto mês anterior ao período analisado, sem correção
monetária (nos termos da legislação, frise-se, foi utilizada a alíquota de 0,75%).
Sobre os valores assim apurados, foram imputados (alocados) os pagamentos
realizados, conforme demonstrativos de fls. 247/251. Em decorrência, foi
apurado um saldo, passível de reconhecimento (demonstrativo de fls. 252/256)
no montante atualizado até 31/12/1995 de R$ 19.046,19.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

Para chegar aos valores apurados, a fiscalização, além de ater-se ao resultado da
ação judicial, aplicou, sobre os saldos identificados, índices de atualização que,
no caso, por envolverem apenas saldos de pagamentos realizados entre
07/04/1992 e 13/10/1995, inclusive (posto que os pagamentos realizados antes
desses períodos foram integralmente consumidos pelos débitos apurados),
resultam da variação da Ufir entre as datas de pagamento e 31/12/1995.
À vista dos cálculos efetuados, e das compensações informadas
eletronicamente, a Diort da Derat Rio – I , após as verificações necessárias,
decidiu, consoante informação fiscal de fls. 263/267, reconhecer o direito
creditório apurado nos demonstrativos (R$ 19.046,19, até 31/12/1995) e
homologar em parte as compensações até então indicadas pela contribuinte, até
o referido limite.

Ante o exposto, impõe-se afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.

DOS ÍNDICES DA UFIR UTILIZADOS PARA CONVERSÃO
A alegação de incorreção nos índices da UFIR utilizados para conversão nas
datas dos pagamentos foi trazida apenas no recurso voluntário, todavia o foi para contrapor
a tabela constante da folha 12 da decisão recorrida, que reafirma a correção da atualização
efetuada, pela auditoria-fiscal, dos saldos de pagamentos a maior, e nesse sentido merece
apreciação por parte desta decisão neste momento.

Diz a recorrente:
Ocorre que os índices da “Ufir da data do pagamento” são superiores aos coeficientes
publicados oficialmente. No mês de maio e novembro de 1993 e maio de 1994, foram
utilizados os seguintes índices: 20.687,40, 108,93 e 788,85, quando os corretos seriam
19.506,52, 102,59 e 740,63, respectivamente.

A recorrente está equivocada, pois está usando os índices de Ufir do início de
cada mês apontado; ao passo que a auditoria-fiscal, acertadamente, está usando os índices de
Ufir da data do pagamento em cada mês apontado.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

DAS BASES DE CÁLCULO
A alegação de que as bases de cálculo estariam erradas se contrapõe a tabela
constante da folha 10 da decisão recorrida, que reafirma a correção das bases de cálculo
utilizadas pela auditoria-fiscal, e nesse sentido merece apreciação por parte desta decisão
nesta oportunidade.

Afirma a recorrente:
Item I – o faturamento de setembro de 1991 não foi levado em consideração para apurar
nenhum crédito, haja visto que, como bem reconhecido pelo v. acórdão, o primeiro
pagamento de PIS que gerou o crédito tributário em discussão ocorreu em julho de
1992, tendo como base o faturamento de janeiro de 1992;
Item II – O valor do faturamento indicado na planilha como se fosse do mês de agosto
de 1994 (73.522,00) é, na verdade, do mês de fevereiro de 1995 que serviu de base de
cálculo para o período de apuração de fevereiro de 1995; e
Item III – O valor do faturamento indicado na planilha como se fosse do mês de março
de 1995 (120.477,83) é, na verdade, do mês de setembro de 1995, que serviu de base de
cálculo para o período de apuração de março de 1996.

A afirmação do item I não tem qualquer relevância para o tema em discussão
- correção das bases de cálculo utilizadas pela auditoria-fiscal - pois aqui não interessa qual
pagamento de PIS gerou crédito tributário, e sim a concordância entre os valores de base de
cálculo constantes das declarações do próprio contribuinte e os valores que integram o
demonstrativo elaborado pela fiscalização.
A afirmação do item II não tem correspondência com os fatos nem com a
fórmula incontroversa da base de cálculo, que é a receita operacional/faturamento do sexto mês
anterior ao período do PIS devido, sem aplicação da correção monetária.
A afirmação do item III também não encontra correspondência com os fatos.
As bases de cálculo mencionadas na tabela constante da folha 10 da decisão
recorrida (24.988.814, 73.522 e 61.362,62), que reafirma a correção das bases de cálculo
utilizadas pela auditoria-fiscal, podem ser encontradas de fato nas fls. 243, 246 e 246,
respectivamente, do Demonstrativo de Apuração de Débitos, bem como nos demonstrativos da
base de cálculo do FINSOCIAL/COFINS (Faturamento) às fls. 206, 208 e 209, respectivamente.

DOS PAGAMENTOS
Novamente, a recorrente mostra sua irresignação com a não consideração de
pagamentos por parte da auditoria-fiscal. Na decisão recorrida já foram tratados dois pagamentos
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

alegados em manifestação de inconformidade, inclusive um deles foi trazido novamente o print
do DARF (R$ 620,67, de 02/1995):
A contribuinte também alerta que “basta o simples cotejo dos Demonstrativos
de Pagamento (fls. 240/242) apresentados pela autoridade fiscal, para
constatar que não foram considerados vários Darf’s de pagamento de PIS,
dentre esses, cita-se, como exemplo, os DARF’s nos valores de R$ 30.233,44 e
R$ 620,67, arrecadados, respectivamente, nas datas de 04/1994 e 02/1995.”
Compulsando-se os documentos de fls. 211/238 e 424, e os demonstrativos de
fls. 240/246 e 430/433, resta claro que todos os pagamentos identificados como
realizados foram considerados no trabalho da RFB:
Por outro lado, apesar de apenas alguns dos pagamentos indicados no
demonstrativo de fl. 05 do processo apensado no 15471.001166/2008-30 terem
sido identificados como de fato realizados (mas não nos períodos indicados), o
que chama a atenção é o fato de que os ditos pagamentos de R$ 30.233,44 e de
R$ 620,67, cuja data de realização não foi informada, não foram sequer
considerados pela contribuinte, ao menos não expressamente nos períodos
indicados (04/1994 e 02/1995), nos cálculos que culminaram com o crédito
apurado até 04/2008 de R$ 186.060,05 (conforme fl. 05 do processo apensado
no 13706.003512/2008-98). Tal fato denota, com segurança, que a
argumentação desenvolvida pela contribuinte é totalmente impertinente e que,
portanto, deve ser rechaçada.

Como se infere do exposto supra, nem a própria recorrente considerou os
aludidos pagamentos nos seus cálculos. Em grau de recurso voluntário, veio uma tabela com
novos períodos, porém tais pagamento não foram secundados por nenhum documento que os
lastreasse, assim, além de a alegação ser preclusa, consubstancia alegação desprovida de
provas, e merece rejeição.

CORREÇÃO DO CRÉDITO
Por fim, cumpre enfrentar a questão da atualização do crédito, que a recorrente
entende dever ser UFIR+1% desde o pagamento até dez/95, e a partir daí juros pela taxa Selic. O
despacho decisório menciona a decisão judicial, dizendo que essa manda aplicar a UFIR como
índice de correção monetária até dezembro de 1995 e aplicar juros SELIC a partir de janeiro de
1996.
A questão foi ventilada na manifestação de inconformidade, e a decisão recorrida
assim se manifesta:
No que diz respeito aos índices de atualização, a inconsistência do
procedimento da contribuinte é flagrante já que adotando-se as bases de cálculo
determinadas judicialmente e alocando-se aos débitos decorrentes do novo
cálculo efetuado, os pagamentos identificados como realizados (fls. 212/239 e
424), constata-se que somente a partir do pagamento realizado em 08/07/1992 é
que começam a surgir saldos disponíveis à contribuinte para futura e eventual
compensação (fls. 430/433). Assim, como somente a partir de 08/07/1992 é que
começam a surgir valores passíveis de atualização, deve-se, em relação a eles, e
em obediência à decisão judicial, aplicar a variação da Ufir até 31/12/1995,
adotando-se, a partir de 01/01/1996, apenas a taxa Selic “sem aplicação de
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

qualquer outro índice de correção monetária, consoante a jurisprudência do
STJ.”
Evidente que os índices relativos ao IPC, INPC ou expurgos inflacionários (que,
a propósito, são os índices que constituem o objeto do Ato Declaratório PGFN
n° 10/08), por se referirem a períodos anteriores a 08/07/1992, não devem nem
serão observados, já que não trazem qualquer impacto sobre os cálculos que
devem ser efetuados (logicamente, a atualização só pode ocorrer em relação aos
pagamentos efetuados a maior, ou seja, saldos de pagamento, e não, como
parece pretender a contribuinte, sobre todos os pagamentos realizados,
indistintamente). Veja-se, a seguir, alguns exemplos de como a atualização foi e
deve ser efetuada: (...)
Os valores atualizados acima (exemplos), como é possível verificar,
correspondem exatamente aos valores apurados pela RFB (ver demonstrativo de
saldos de pagamentos, fls. 439/443).

Ao meu sentir, nenhuma das partes está totalmente correta. A decisão
recorrida tem razão apenas com respeito ao momento em que a atualização dos créditos deve
ocorrer - a partir do pagamento realizado em 08/07/1992 é que começam a surgir saldos
disponíveis à contribuinte para futura e eventual compensação - todavia a atualização, de acordo
com o determinado pelo TRF da 2a Região, deve ser pela UFIR+1% desde julho/92 até dez/95, e
a partir daí juros pela taxa Selic. Vale a pena trazer a ementa do julgado que decreta a
atualização do crédito:
TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 7/70.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS N° 2.445/88 E
2.449/88. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. INSTRUÇÃO
NORMATIVA
N°
210/2002.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS.
O eg. Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição destinada ao custeio
do Programa de Integração Social (PIS) foi recepcionada pela Constituição de
1988 nos termos da Lei Complementar n° 7/70. Inconstitucionais os Decretos-
Leis n° 2.445/88 e 2.449/88.
No que se refere à prescrição, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em se tratando de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo prescricional para haver a restituição
e/ou compensação é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação
expressa ou tácita.
No tocante à compensação, o art. 74, da Lei n° 9.430/96 (alterada pela Lei n°
10.637/2000), foi alterado, uma vez que, o referido artigo permite a
compensação de tributos cuja arrecadação esteja a cargo da Secretaria da
Receita Federal, independentemente de serem de espécies diferentes ou de
destinação diversa.
Não há mais que se impor limites à compensação, uma vez que a legislação que
rege a matéria permite a compensação entre quaisquer tributos que sejam
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Em relação à correção monetária, tanto nos casos de compensação ou
restituição, é assente na jurisprudência o entendimento de que é devida a
aplicação dos chamados expurgos inflacionários.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725087/2013-84

Os valores recolhidos indevidamente sofrem a incidência dos juros de mora a
serem aplicados no percentual de 1% (um por cento) ao mês (na mesma
intensidade que aqueles aplicados nos casos de mora do contribuinte - § 1o do
art. 161, do CTN), até a aplicação da taxa SELIC.
Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir desde o pagamento indevido,
em face do princípio constitucional da isonomia e do princípio do não
locupletamento.
Em relação aos juros, estes são devidos pela taxa SELIC, que compreende,
também, a taxa de inflação do período considerado, de forma que não pode ser
cumulada com qualquer outro índice de correção. (...)

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida; e no mérito, dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à
atualização monetária do saldo credor da recorrente, pela UFIR+1% desde julho/92 até
dez/95, com suas consequências nas compensações encetadas.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital